Tribunal: TJMT
Processo: 1031788-29.2023.8.11.0001
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031788-29.2023.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Calúnia, Injúria]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SANDRA MARIA GOMES DE SOUSA - CPF: 870.362.821-34 (EMBARGANTE), ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO - CPF: 043.476.741-71 (ADVOGADO), DIOGO ORMOND PEREIRA - CPF: 913.018.231-04 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em recurso em sentido estrito. Calúnia e injúria. Omissão inexistente. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que desproveu o recurso em sentido estrito interposto contra decisão, que rejeitou queixa-crime por calúnia e injúria, visando o saneamento de omissão.

II. Questão em discussão

A questão envolve omissão quanto ao
arquivamento do inquérito policial, instaurado em face da embargante/recorrente a partir das declarações do embargado/recorrido, a denotar dolo específico de injuriar/caluniar.

III. Razões de decidir

A ausência de indiciamento e instauração de ação penal em face da recorrente/embargante não confere, por si só, justa causa para a ação penal privada, pois a calúnia não
“se configura com afirmação que indica mera suspeita, possibilidade ou conjectura sobre a autoria do fato”
. Para a caracterização de crimes previstos no art. 138 e 140 do CP, o agente deve agir com o dolo específico de ofender/caluniar a vítima, não se configurando
“quando a conduta se limita a narrar fatos (animus narrandi)”
.

A omissão não se caracteriza quando a matéria é fundamentadamente enfrentada no acórdão embargado, não se prestando os embargos de declaração para rediscussão do julgamento.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 217-A, art. 226, II, e art. 234-A, III; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP nº 1003076-32.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 29.5.2023.
TJMG,

RESE nº 1.0000.23.350519-7/001 – Relator: Des.ª Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, 2ª Câmara Criminal, j. 8.8.2024, p. 9.8.2024. TJDFT, RsE 07207873420238070001 – Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti – 4.9.2024
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

Nº
1031788-29.2023.8.11.0001 – COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE (S): SANDRA MARIA GOMES DE SOUSA

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos por
SANDRA MARIA GOMES DE SOUSA
contra acórdão no qual fora desprovido, à unanimidade, o Recurso em Sentido Estrito nº 1031788-29.2023.8.11.0001, mantendo-se a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que rejeitou a queixa-crime [nº 1031788.29-2023.8.11.0001], oferecida em face de DIOGO ORMOND PEREIRA pelo cometimento, em tese, de calúnia e injúria – art. 138 e art. 140 do CP – (ID 254604188).

A embargante sustenta omissão quanto ao conteúdo das petições de ID’s 246637196/ 228866659, nas quais foram juntados documentos que demonstram “a
inveracidade das alegações do Querelado, bem como sua ciência da referida inveracidade, questão que implica em claro Animus e dolo específico, ponto não enfrentado pelo Acórdão”.

Requer o provimento para que seja sanada a omissão (ID 256140670).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A alegação relativa ao arquivamento do inquérito policial, instaurado em face da embargante/recorrente a partir das declarações do embargado/recorrido (
ID’s 246637196/228866659)
, foi expressamente apreciada no julgamento do recurso em sentido estrito com base nas seguintes premissas:

“Outrossim, a ausência de indiciamento e instauração de ação penal em face da recorrente pelos fatos comunicados pelo recorrido não confere, por si só, justa causa para a ação penal privada, pois a calúnia não “se configura com afirmação que indica mera suspeita, possibilidade ou conjectura sobre a autoria do fato” (TJMG,

RESE nº 1.0000.23.350519-7/001 – Relator: Des.ª Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, 2ª Câmara Criminal, j. 8.8.2024, p. 9.8.2024). Em outras palavras, a busca pela prestação jurisdicional não se traduz em dolo específico para a configuração típica dos crimes contra a honra.

Para a caracterização de crimes previstos no art. 138 e 140 do CP, o agente deve agir com o dolo específico de ofender/caluniar a vítima, não se configurando “quando a conduta se limita a narrar fatos (animus narrandi)” (TJDFT, RsE 07207873420238070001 – Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti – 4.9.2024).”

No julgamento embargado, foram valoradas as declarações do embargado/recorrido e integrado o entendimento do órgão ministerial em segundo grau diante da precisa análise fática-jurídica da matéria, aplicando-se

aresto deste e. Tribunal em caso análogo

(TJMT, RESE 0004213-20.2013.8.11.0064 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Primeira Câmara Criminal, j. 6.10.2015, p. 13.10.2015).

A omissão não resulta caracterizada quando a matéria impugnada foi fundamentadamente enfrentada no acórdão embargado, não se prestando o recurso aclaratório
“à rediscussão daquilo que já foi analisado no julgado, com o qual não se conforma a parte”
(TJMT, AP

1003076-32.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 29.5.2023).

Assim sendo, estes embargos de declaração devem ser desprovidos,
p
ois inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024